Tribunal: STF
Processo: RE 74657
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. APLICA-SE A REGRA DO ART.170, I, DO
CÓDIGO CIVIL, AOS CASOS EM QUE O DIREITO, QUE SERIA PROTEGIDO POR
UMA AÇÃO, AINDA NÃO TENHA NASCIDO.
A SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO, NESSES CASOS, DECORRE DO FATO DE NÃO
EXISTIR CONTRA QUEM ELA CORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO.